Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721849-85.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELVECIO FERREIRA BARBOSA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O HELVECIO FERREIRA BARBOSA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do Recurso Especial 1.716.113/DF (fls. 1/2 ID 12234364). O Embargante sustenta que o aresto padece de omissão e contradição porque a petição inicial não contesta a validade da cláusula contratual que prevê aumento por faixa etária e sim a que cria distinção de índices de reajuste praticados entre beneficiários ativos e inativos dentro do mesmo plano de saúde. Requer o provimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios e determinado o prosseguimento do feito. Em resposta, a Embargada argumenta que não estão presentes qualquer dos pressupostos legais contidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Há realmente o vício apontado, tendo em vista que o objeto da demanda é a distinção entre os reajustes aplicados ao servidores ativos e inativos do mesmo plano de saúde coletivo, matéria que não está contemplada na controvérsia afetada à sistemática dos recursos repetitivos. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para determinar o prosseguimento do feito. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator